Tribunal: TJES
Processo: 5012129-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012129-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. INTEGRALIDADE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos de cumprimento de sentença homologou os cálculos da contadoria judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados pela contadoria judicial observaram corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução na apuração dos valores devidos ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contadoria judicial elabora os cálculos com base nos parâmetros fixados no título executivo judicial, incluindo a diferenciação entre "proventos integrais" e "integralidade" para o período compreendido entre a data da aposentadoria (26/04/2006) e a entrada em vigor da EC nº 70/2012 (29/03/2012).

4. A decisão agravada expressamente observa essa distinção e confirma que os cálculos da contadoria estão em conformidade com o acórdão que fixou os critérios de apuração dos valores devidos.

5. A parte agravante não demonstra erro evidente ou grave equívoco nos cálculos homologados, limitando-se a questionar a metodologia aplicada sem apresentar elementos concretos que comprovem excesso de execução.

6. Na fase de cumprimento de sentença, é vedado rediscutir os limites objetivos da lide e da coisa julgada, sendo inviável modificar critérios já definidos na decisão transitada em julgado.

7. Os cálculos homologados incluem a atualização monetária, os juros moratórios e os honorários advocatícios sucumbenciais conforme os parâmetros do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os cálculos da contadoria judicial devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, incluindo a diferenciação entre "proventos integrais" e "integralidade" conforme o período estabelecido.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser acolhida quando não demonstrado erro evidente ou excesso de execução nos cálculos homologados.

3. Na fase de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir os limites objetivos da lide e da coisa julgada, devendo-se respeitar os critérios fixados no título executivo judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a decisão de ID nº 41870124-processo referência, integrada pela decisão de ID nº 46825138-processo referência, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da ação tombada sob nº 0015075-23.2014.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença proposta por

AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA
, homologou

os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID nº 24365796) e rejeitou a impugnação do agravante.

A parte agravante afirma, em síntese, que:
1)
“
ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença a douta magistrada primeva optou por seguir os cálculos da contadoria, porém a própria contadoria sequer explicou o porquê de ter utilizado a mesma base de cálculo/valores históricos do agravado
”;

2)
“
A principal diferença não apreciada pela decisão de piso é que entre 26.04.2006 até a entrada em vigor da EC nº 70/12, isto é, 29.03.2012, existe clara diferenciação entre “proventos integrais” e “integralidade”
;
3)
“
Em seus cálculos o recorrido, a quem a contadoria seguiu, partiu do princípio de que nesse período acima o benefício deveria ser pelo conceito da “integralidade”, e não “proventos integrais”;

4)

“
Considerando a aposentadoria do agravado a partir de 26.04.2006, logo, após o advento da EC 41/2003, a fixação do benefício
deve
ocorrer pela média a fim de atender ao novo conceito de “proventos integrais”
;
5
)
“
até a EC 41/2003, a aposentadoria por invalidez do servidor público acometido de doença grave se dava com proventos correspondentes aos do último cargo ocupado. A partir de então, os proventos passaram a ser fixados com base na média aritmética de 80% dos salários de contribuição. Com a promulgação da EC 70, foi retomada a regra anterior, que assegurava aos aposentados por invalidez por doença grave ou acidente em serviço proventos correspondentes a 100% do que recebiam na ativa
”;
6
)
“
Justamente baseado nessa conclusão acima foi que a Suprema Corte ao apreciar o tema 754 da repercussão geral, deu provimento ao recurso e fixou a seguinte tese: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012
)’
”;
7
)
“
o primeiro equívoco da decisão de piso se dá no período entre 26.04.2006 até a entrada em vigor da EC nº 70/12, isto é, 29.03.2012, onde este juízo fez clara menção a diferenciação entre “proventos integrais” e “integralidade” ao expressamente indicar “proventos integrais, mas sem integralidade
”;
8
)
“
da resposta produzida pelo agravado às fls. 656/660 à impugnação ao cumprimento de sentença por nós oferecida (IPAJM), podemos inferir que ou ele (recorrido) não entende a questão previdenciária no ponto específico ou não quis entender que no período de 04/2006 até 29.03.2012 a fixação do benefício se dá na forma de ‘proventos integrais’, onde há o cálculo da média (80%) sem que seja feita a proporcionalização do benefício, sendo justamente esse método o conceito de ‘proventos integrais’”;

9
)
“
o recorrido não acostou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar seus argumentos de que os valores referentes aos períodos indicados pelo IPAJM estão incorretos”;
e que
10
)
“
A r. decisão agravada, como visto, provoca grave dispêndio de recursos públicos porquanto impõe pagamento de valores a maior que o devido sem qualquer comprovação para tanto, bem como a expedição de precatório da ordem de R$ 1.011.686,42 (um milhão, onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais, e quarenta e dois centavos) como valor principal e R$ 3.399,61 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), a título de honorários sucumbenciais, calculados em abril de 2024
.

Importa contextualizar que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado, embasado na sentença de fls. 265/275, integrada pelos acórdãos de fls. 389/403 e 548/558, respectivamente, sendo a parte agravante condenada nos seguintes termos:

“(...)

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES, os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a antecipação de tutela concedida às fls. 154 e para condenar a Autarquia Estadual a:

1. Praticar todos os atos necessários à retificação das licenças médicas retiradas à partir de 17/11/1997, decorrentes das doenças ocupacionais, registrando-as como licença por doença profissional, nos termos do art. 136, da LC 46/94, devendo ressarcir a diferença decorrente da modificação, caso haja, para que produza todos os seus efeitos.

2. Determinar que o afastamento em definitivo por incapacidade para as atividades de seu cargo, concedido através da Portaria nº 388/2010, publicada no Diário Oficial em 17/03/2010, posteriormente retificada pela Portaria 032/2012, com publicação em 15/01/2013, seja caracterizado como em razão de doença ocupacional, com a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais de forma paritária aos servidores da ativa, à partir da data de seu afastamento em definitivo de suas atividades, isto é, da data de 26/04/2006, devendo ressarcir a diferença decorrente da modificação, caso haja, para que produza todos os efeitos.

3. Condenar no pagamento da diferença salarial, caso haja, entre os valores pagos e os efetivamente devidos, que deverão aguardar o trânsito em julgado da sentença, sendo aplicados sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo índice IPCA e os juros moratórios no percentual estipulado pela Lei 11.960/09, de forma simples e devidos a partir da citação.

4. Condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Condeno o Estado ao pagamento de honorários periciais que fixo em R$535,00, de acordo com a Resolução nº 06/2012, devendo ser expedido ofício requisitando o valor da condenação (...).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EVENTUAL JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DOENÇA OCUPACIONAL - NEXO CAUSAL - PRESENTE - PROVENTOS INTEGRAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - RECURSOS IMPROVIDOS - DECISÃO MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Não tendo a parte interposto o recurso cabível em face da decisão que indefere a complementação da perícia, resta prejudicada a sua análise em sede de apelação por ter a questão sido alcançada pela preclusão, nos termos do artigo 473, do Código de Processo Civil/73. 2. Verificado a presença do nexo causal entre a doença que acomete o autor e o exercício de suas atividades profissionais deve ser reconhecido o direito do servidor a aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional. 3. "A Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais" (Aglnt no REsp 1591318/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Nas ações previdenciárias o termo a quo de incidência da correção monetária é a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes do TJES. 5. Recursos improvidos. Sentença modificada em remessa necessária. (
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140139833, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/201
6)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA OCUPACIONAL INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 INVALIDEZ POSTERIOR À EC 41/2003 OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EC 70/2012 STF: RE 924.456 NOVA ANÁLISE JUÍZO DE RETRATAÇÃO ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. Até a Emenda Constitucional nº 41/2013 os proventos de aposentadoria por invalidez percebidos em virtude de doença grave ou ocupacional correspondiam à integralidade da remuneração do servidor.
2.
Após o advento da EC nº 41/2003, restou estipulado que os proventos devem ser integrais, sendo estes definidos como a média aritmética de 80% (oitenta por centos) das melhores contribuições revertidas ao regime previdenciário, conforme definido pela Lei nº 10.887/2004.
3.
A Emenda Constitucional nº 70/2012 inovou no ordenamento, introduzindo regra de transição dispondo que aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e tornou-se inválido após a mencionada emenda, terão direito novamente à integralidade, ou seja, receber a aposentadoria no mesmo valor da última remuneração em atividade. Entretanto, os efeitos financeiros desta regra somente produzirão efeitos a partir de sua promulgação.
4.
Tendo o autor ingressado no serviço público em 23/02/1988 (antes da EC nº 41/2003), e sido aposentado por invalidez em decorrência de doença ocupacional em 26/04/2006 (depois da EC nº 41/2003), este se enquadra na regra de transição inserida pela EC nº 70/2012.
5
. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar parcialmente o acórdão hostilizado.

(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140139833, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019
).

Em que pese a irresignação manifestada pela parte recorrente, não merece reparos a decisão vergastada.

Verifico que a parte agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 638/642), apontou excesso de execução.

O Juízo de origem, por sua vez, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que na r. decisão agravada (ID nº 41870124-processo referência), constou expressamente:

“(...) Trata-se de Ação, em que a parte Autora AUGUSTO CESAR FRANCA DE SOUZA, na condição de Exequente, deflagrou procedimento próprio de Cumprimento de Sentença, conforme petição de págs. 05-24, Vol. III ID 19979619.

Discordando da pretensão, a parte Executada INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (CPC, art. 535), conforme petição de págs. 73-99, Vol. III ID 19979619.

Manifestação à impugnação às págs. 107-15, Vol. III ID 19979619.

Decisão à pág. 129, Vol. III ID19979619, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial com os parâmetros estabelecidos.

Planilha de cálculos atualizada da Contadoria no ID 24365796.

Por meio da petição de ID 25379863, a parte Executada impugna totalmente os cálculos apresentados pela Contadoria.

Manifestação da parte Exequente no ID 37228699.

É o breve relatório.

Decido
.

Existindo divergência entre as partes a respeito do valor correto da execução, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a quem coube a elaboração de cálculos oficiais sobre o exato valor da dívida.

Verifico que o período de cálculo e os termos de incidência dos juros e correção propostos pela Contadoria estão de acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão.

Inexistindo flagrante erro nem grave equívoco, entendo por bem considerar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial como corretos para delimitação do quantum debeatur.

Considerando-se a motivação acima exposta, não vislumbro elementos que me permitem acolher a pretensão defensiva da parte Executada, porquanto não foi relevado nenhum excesso da pretensão executiva.

Sendo assim e em face do exposto, ao tempo que HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 24365796), REJEITO a impugnação ao Cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação da parte Executada-Impugnante ao pagamento dos valores cobrados, quais sejam R$ 1.011.686,42 (um milhão, onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais, e quarenta e dois centavos) como valor principal e R$ 3.399,61 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), a título de honorários sucumbenciais, calculados em abril de 2024, que deverão ser corrigidos à época do efetivo pagamento.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme Tema/Repetitivo nº 408 do STJ.

Publicação e registro com o lançamento da assinatura eletrônica.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime-se o Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se deseja reservar algum valor a título de honorários contratuais, devendo anexar aos autos cópia do contrato.

Cumpridas as diligências, sejam os autos conclusos.

Diligencie-se (...)”.

Ressalto, que na decisão proferida à fl. 667 - Vol. III (ID n° 19979619-processo referência) na data de 26/07/2022, constou que:

“(...) Reencaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, com os seguintes esclarecimentos, conforme requerido às fls. 665:

1-
período para elaboração dos cálculos
:

- 26/04/2006 (data da aposentadoria) até 05/08/2019 (dia anterior ao adimplemento da obrigação de fazer);

2-
valor histórico das diferenças
:

- entre a data da aposentadoria
(26/04/2006)
e a entrada em vigor da EC nº 70/2012
(29/03/2012
) =
proventos integrais, mas sem integralidade
;

-
após 29/03/2012
(entrada em vigor da EC 70/2012) =
integralidade de proventos.

3-
índice de correção monetária a ser aplicado
:

TR
, em todo o período (Acórdão fls. 389/390).

Com a observação de que os
proventos integrais
são aqueles calculados com base no tempo de contribuição do servidor, enquanto na
integralidade
o servidor terá direito a receber na aposentadoria 100% de sua remuneração na ativa.

Proceda-se a remessa à Contadoria, com prazo de 30 dias.

Com a resposta, às partes, com 15 dias e cls. para decisão à impugnação ao cumprimento de sentença (...)
”.

Registre-se que agravado AUGUSTO CESAR FRANÇA DE SOUZA ingressou no serviço público em 23/02/1988 (antes da EC nº 41/2003), tendo sido aposentado por invalidez em decorrência de doença ocupacional em 26/04/2006 (depois da EC nº 41/2003), de modo que se enquadra na regra de transição inserida pela EC nº 70/2012.

Assim sendo, no período compreendido entre a data da aposentadoria e a entrada em vigor da EC nº 70/2012, o agravado possui direito apenas aos proventos integrais, mas sem a integralidade.

A decisão proferida à fl. 667 - Vol. III (ID n° 19979619-processo referência) fez essa diferenciação e os autos foram remetidos para contadoria judicial que apresentou os cálculos de fls. 668/671. Registro, que contra referida decisão não fora interposto qualquer recurso pelas partes.

Considerando as informações trazidas pelo IPAJM na petição de ID nº 21157536 os autos foram novamente remetidos à contadoria judicial para que se manifestasse em relação às ponderações realizadas pelo IPAJM, resultando nos cálculos de ID nº 24365796.

Na fase de cumprimento de sentença, é vedado rediscutir os limites objetivos da lide e da coisa julgada, sendo inviável modificar critérios já definidos na decisão transitada em julgado.

A parte agravante não demonstra erro evidente ou grave equívoco nos cálculos homologados, limitando-se a questionar a metodologia aplicada sem apresentar elementos concretos que comprovem excesso de execução.

Observo que, contrário do que sustenta a parte agravante, os cálculos realizados pela contadoria do juízo (fls. 668/671 - ID nº 19979619 e ID n° 24365796), estão em consonância com os parâmetros do título executivo judicial inclusive no que diz respeito à atualização monetária, aos juros de mora e ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme discriminado na planilha apresentada, restando patente a imperiosa manutenção da decisão vergastada, sendo descabido, nesta fase de cumprimento de sentença, elastecer os limites objetivos da lide e, consequentemente, da coisa julgada.

Dessa forma, não obstante a divergência entre as partes a respeito do valor correto da execução, não foi relevado nenhum excesso da pretensão executiva pela contadoria judicial que considerou os parâmetros do título executivo judicial, reforçando o acerto dos cálculos homologados pela magistrada
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.